Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707217-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO QUEIROZ FILHO, LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO, ROMULO SALVATORE TALARICO AGRAVADO: LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO, ROMULO SALVATORE TALARICO, PEDRO QUEIROZ FILHO D E S P A C H O Em consulta ao sistema do PJe, verifica-se que o advogado da parte executada registrou ciência da decisão objeto do agravo interno aos 12/3/2021, às 14h32. Intime-se, portanto, o agravante PEDRO QUEIROZ FILHO a se manifestar acerca da tempestividade de seu agravo interno, nos termos do art. 10 e 933 do CPC. Brasília, 13 de abril de 2021 15:03:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator